Tribunal: TJDFT
Processo: 0031422-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FRAUDE EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INDETERMINABILIDADE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.